Tribunal: TJSP
Processo: 2017741-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017741-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante CONDOMINIO
FUSION HOME & OFFICE, é agravado PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017741-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13.008
2
COMARCA:
SANTOS
AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO FUSION HOME & OFFICE
AGRAVADO:
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
VOTO N.o 13.008
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESPESAS
DE
CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão
indeferitória da imposição da penalidade prevista no art. 774, §
único,
do
CPC.
Recuperação
judicial
da
executada.
Impossibilidade de nomeação de bens à penhora. Inexistência de
ocultação dolosa de bens. Precedentes. Decisão agravada mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
interlocutória copiada às fls. 820 e proferida às fls. 434 dos autos do cumprimento de
sentença (processo n.o 0013206-20.2018.8.26.0562), fundado em ação de cobrança de
despesas condominiais, que indeferiu o pedido de aplicação da sanção prevista no art.
774 do Código de Processo Civil.
Neste contexto, sustenta a parte agravante que, ao revés do
decidido, “pouco importa a evidência ou não de ocultação dolosa de bens pelo executado
para o deferimento da aplicação da sanção prevista no artigo 774, p. único do NCPC”,
vez que o “que se discute aqui é a conduta comissiva ou omissiva do executado para ser
considerado ato atentatório à dignidade da justiça”. Outrossim, argumenta que “a própria
executada informa que detém em suas contas a quantia de R$ 1.555.250,00 (um milhão
quinhentos e cinquenta e cinco mil duzentos e cinquenta reais) a disposição para liquidar
os débitos junto ao Condomínio, porém, quando intimada, não indica ao Juiz onde estão
os bens sujeitos à penhora” de modo que “não resta dúvidas de que estamos diante de
uma conduta omissiva, não havendo outra alternativa senão a aplicação da multa
prevista no p. único do artigo 774, do NCPC”. Pugna pela reforma da decisão e aplicação
da sanção prevista no art. 774, §único, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017741-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13.008
3
Recurso tempestivo e preparado (fls. 12/13).
Contraminuta (fls. 827/830).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
A despeito do argumentado pela parte recorrente, não se
constata, da análise dos autos do cumprimento de sentença (processo no
0013206-20.2018.8.26.0562), tenha a parte recorrida adotado “conduta comissiva ou
omissiva hábil” a configurar a alegada postura “atentatória à dignidade da justiça” apta a
ensejar a imposição da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 774 do CPC
(“Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte
por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito
do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções
de natureza processual ou material”.).
Ao revés, uma vez instada a indicar bens à penhora (fls. 412 dos
autos principais), a empresa executada, aqui agravada, manifestou-se no sentido de que
“o cumprimento da determinação quanto a indicação de bens à penhora seria uma
afronta ao disposto nos autos processados junto ao juízo falimentar, eis que referidos
bens estariam afetados pela Recuperação Judicial”, além do que “a indicação de bens a
penhora é encargo do Exequente, nos termos dos Arts. 798, II, “c”, Art. 524, VII, e Art.
829, §2o, todos do CPC”.
No mesmo passo, às fls. 426/433 dos autos do cumprimento de
sentença, a agravada reiterou a impossibilidade de indicação de bens à penhora “em
virtude da grave crise que atinge e da respectiva recuperação judicial, não podendo ela
dar preferência ao exequente diante dos demais credores”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017741-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13.008
4
Por conseguinte, ante os argumentos despendidos, não há
mesmo que se falar em conduta “atentatória à dignidade da justiça” que “se expressa
pelo artifício fraudulento ou embaraço criado pelo devedor na realização da penhora, ora
desviando bens em fraude à execução (art. 792), ora dificultando a penhora, como a não
indicação de bens, seu valor ou a sua localização” (Sérgio Shimura sob a coordenação
de Cássio Scarpinella Bueno “in” “Comentários ao Código de Processo Civil”, volume 3,
Ed. Saraiva Jur, 2017) a ensejar a aplicação da sanção legal à parte da executada.
Sobre o tema:
DESPESAS CONDOMINIAIS
Ação de cobrança em fase de
cumprimento de sentença - Agravo de Instrumento Insurgência contra
decisão que indeferiu pedido de aplicação de sanção prevista no
parágrafo único do artigo 774 do CPC Decisão bem fundamentada na
inexistência de evidência de ocultação dolosa de bem, sendo de
conhecimento público e notório que a devedora está em recuperação
judicial - Decisão mantida
Recurso improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2176008-65.2018.8.26.0000; Relator (a): Caio Marcelo
Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2018; Data de
Registro: 05/12/2018)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
A
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO.
PRETENSÃO
DA
AGRAVANTE
ACOLHIDA
EM
ACÓRDÃO
QUE
JULGOU
RECURSO
ANTERIORMENTE
INTERPOSTO
PELA
RECORRENTE.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
NESTA
PARTE.
DECISÃO
AGRAVADA QUE IMPÔS SANÇÃO À AGRAVANTE PELA PRÁTICA DE
ATO ATENTATÓRIO DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. Para que seja
aplicada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça (prevista no
parágrafo único do art. 774 do CPC em vigor), deve haver embaraço
malicioso criado pela parte, decorrente de culpa grave ou de dolo, o que
não se vislumbra no caso dos autos. Sanção que deve ser afastada.
Recurso conhecido em parte e provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2084264-23.2017.8.26.0000; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador:
35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data
do Julgamento: 23/10/2017; Data de Registro: 01/11/2017).
Como se vê, a decisão deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator